Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-03.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002104-03.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: WILIANE ROSA NEVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEI 14.905/24. SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002104-03.2022.8.05.0110, em que figuram como embargante e embargados, respectivamente, BRADESCO SAÚDE S/A e WILIANE ROSA NEVES.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.